Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721035-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: CLOSET ALE FERNANDES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução ajuizada pela agravante em desfavor de CLOSET ALE FERNANDES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO, indeferiu seu pedido de consulta ao Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e determinou a suspensão do processo por um ano nos termos art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões (ID 47252351), a agravante sustenta que: 1) ao realizar pesquisa pelo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não logrou êxito na pesquisa de bens passíveis de penhora dos devedores; 2) o magistrado deve, com base no princípio da cooperação, incluir os devedores no CNIB para evitar a dilapidação de seu patrimônio antes da satisfação do crédito; 3) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de considerar, como regra, a desnecessidade de esgotamento das diligências como condição para utilização CNIB; 4) “a indisponibilidade de bens do agravado por meio do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), tem previsão no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem como finalidade ‘a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos’”; 5) é necessária a suspensão dos efeitos da decisão para que os autos não sejam encaminhados ao arquivo judicial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo da decisão que suspendeu a execução por um ano. No mérito, o provimento do recurso para deferir o pedido de incluir o nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Preparo recolhido (ID 47252353). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O exequente, ora agravante, pede a inserção de indisponibilidade de bens dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: “Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Como se observa, o sistema tem como finalidade dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Não se destina, todavia, a localizar bens imóveis dos executados como pretende o agravante, mas tão somente a tornar pública as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Acrescente-se que eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens da devedora, não coloca em risco o crédito da exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. A agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da agravada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator